Tribunal: STF
Processo: ARE 1401203
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA À PRISÃO. DETRAÇÃO PENAL. EVENTUAL OFENSA MERAMENTE REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida.



    2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a controvérsia acerca do cômputo da apontada medida cautelar diversa à prisão, para fins de detração penal, está restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (conforme dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal para a hipótese), sendo reflexa eventual ofensa à Constituição. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.